Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700889-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO INACIO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu em parte “o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 46481819). Conforme manifestação de ID 46919229, foi informado a notícia do óbito da parte autora, ora agravante, com a consequente PERDA do OBJETO recursal, uma vez que a pretensão é personalíssima e intransmissível. Ante o exposto, não conheço do recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA